Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-02.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-02.2021.8.14.0010

APELANTE: KAYQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO DA VIA ELEITA.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICA PROVA. INOCORRÊNCIA.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pleito de prisão domiciliar não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
;

2. PRELIMINAR.
O
r. decisum
não foi fundamentada de forma sucinta, ao contrário, o Magistrado sentenciante apontou de forma pormenorizada e detalhada as provas trazidas aos autos, trazendo a lume os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como do réu, todos em juízo, de modo que não houve qualquer afronta a garantia constitucional de fundamentação das decisões (artigo 93, IX da CF), nem mesmo que a decisão se deu de forma vaga e genérica;

3. MÉRITO.

3.1. A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência (ID 5682140 – Pág. 1/13), bem como, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e do próprio acusado,
em sede policial e judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado
;

3.2.
Ora, no presente caso, muito embora tenha negado estar com outra pessoa no momento da abordagem da vítima, ficou provado, no decorrer da instrução criminal, que o réu cometeu o crime com juntamente com um comparsa. Outrossim, a vítima, de forma coesa e coerente, afirmou que o acusado estava com outra pessoa na moto, no momento em que foi abordada, conforme se verifica dos depoimentos transcritos acima;

3.3.
Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois estabelecido no
semiaberto
, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea
b
, do CPB, em razão da pena aplicada pelo Magistrado sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
KAYQUE OLIVEIRA DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multas
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória, que n
o dia 12/04/2021, por volta das 01:30h, na Rua Ângelo Fernandes, neste município, o denunciado KAYQUE OLIVEIRA DA SILVA, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, insinuando estar portando arma de fogo e agindo em concurso de pessoas, mediante o uso de violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima, modelo SAMSUNG J-2, como a seguir melhor se expõe.

Depreende-se dos autos que no dia, local e hora supramencionados, o acusado, acompanhado de um comparsa ainda não identificado, abordou a vítima, exigindo que entregasse o seu aparelho celular, mediante grave ameaça, insinuando que estava utilizando arma de fogo. A vítima acabou cedendo e entregando o seu aparelho. No entanto, logo em seguida, comunicou o ocorrido às autoridades policiais e informou que conseguiu reconhecer um dos autores como sendo KAYQUE. Com esta informação, a polícia realizou diligências até encontrar a residência do acusado, que lá se encontrava no momento em que foi preso em flagrante, estando em posse do celular da vítima.

Em
Razões Recursais (ID 5682317)
, a defesa, pugnou, preliminarmente, pela
nulidade da sentença
, sob o argumento de que a mesma se limitou a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas.

Alega que
é inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do que expressiva imposição constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado-Juiz, em proteção ao direito do contraditório e ampla defesa.

Assevera que o
roubo majorado não está caracterizado
, pois para o aumento da pena tem-se a necessidade de provas contundentes dos elementos que majoram a conduta tipificada. E, no presente caso, a denúncia está pautada unicamente em depoimento da vítima, sem qualquer lastro de prova irrefutável que a conduta do denunciado se enquadre no texto normativo.

Aduz que
inexistiu o concurso de agentes
, especialmente quando o apelante negou a participação de qualquer outro agente à prática delitiva.

Requer ainda que seja o
regime de pena modificado
, pois
deixou de observar o princípio da individualização da pena, contrariando preceitos legais e constitucionais.

Por fim, pugnou pela
conversão da prisão pelo regime domiciliar
, em razão de estar acometido por Espongilite Ancilosante e Espondilopatias Inflamatórias.

Em
contrarrazões (ID 5682323)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 5920973)
,
manifesta-se pelo
conhecimento parcial
do recurso de apelação e, na parte conhecida, pelo
desprovimento
, mantendo-se todos os termos da sentença prolatada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso.

1. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

O apelante requer, ainda, seja-lhe deferida a prisão domiciliar, conforme disposto no art. 318, inciso II, do CPP.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita para formular a conversão da prisão para regime domiciliar, pois este órgão fracionário não dispõe de competência, atribuível à Seção de Direito Penal analisá-lo, ex vi do art. 30, inc. I, alínea a do Regimento Interno desta Corte.
2. É incabível a redução da reprimenda intermediária pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, ante a vedação de diminuição aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 4. Impõe-se o redimensionamento da pena de multa para guardar a devida proporção com o quantum da pena privativa de liberdade fixada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o quantum da pena de multa. Decisão unânime. (TJPA - 2019.01657936-71, 203.139, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITOS DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA, NÃO SE CONHECENDO DO PLEITO MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ? VIA ELEITA INADEQUADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA ESPECIAL DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA - VETORES CUMULATIVOS - PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. DO PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOCIMILIAR
- O recurso de apelação manejado por LILIA DO SOCORRO ROCHA BOTELHO merece parcial conhecimento, acolhendo-se a preliminar da Douta Procuradoria de Justiça, vez que traz em seu bojo pedido alusivo à sua liberdade.
O presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do referido direito, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus. Assim, não se conhece do presente recurso, neste ponto.
2. DO PLEITO DE APLIÇÃO DA REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - Para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, entende o Supremo Tribunal Federal que o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em: primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Quanto à cumulatividade dos requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, como já antecipado alhures, tal matéria já fora enfrentada no HC 106.393/MG de 2011, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia. Da leitura do Laudo Toxicológico de fl. 77 e dos depoimentos policiais prestados em Juízo, a expressiva quantidade de droga (uma pedra de oxi pesando 204.704g), bem como o fato da locomoção da recorrente para outro município para atingir seu intento, denotam a futura perpetração do delito de tráfico de drogas, de forma, ainda, que a referida quantidade em forma bruta (pedra) exprime que a mesma praticaria sua difusão de modo a manter atividade ilícita. Não preenchido, pois, o requisito de não dedicação à atividade criminosa. Ademais, a aplicação do referido benefício de redução de pena constitui simples faculdade do Juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu, pois o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 estabelece, como transcrito alhures, que ?nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços?. Em face disso, entende-se não prosperar o pedido de reconhecimento da figura de tráfico privilegiado na espécie, pelo que deve ser rechaçado este pleito. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e CONHECER PARCIALMENTE do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.00943009-85, 201.596, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-14, Publicado em Não Informado(a)).

Dessa maneira, não conheço do presente recurso neste ponto.

2. PRELIMINAR.

2.1. NULIDADE DA SENTENÇA.

A defesa pugna, preliminarmente, pela
nulidade da sentença
, sob o argumento de que a mesma se limitou a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas.

Alega que
é inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do que expressiva imposição constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado-Juiz, em proteção ao direito do contraditório e ampla defesa.

Analisando detidamente os autos vejo que a alegação não merece prosperar.

Da análise da peça condenatória observa-se que o conjunto probatório evidenciou devidamente a responsabilidade penal do acusado pela pratica do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, restando certa a materialidade e a autoria do réu.

A instrução probatória aponta, sem sombra de dúvidas, o cometimento do ilícito por parte do apelante, estando a sentença em consonância tanto com o aspecto material quanto formal, não merecendo reparos quanto a reprimenda concreta aplicada.

Ademais, ao contrário do alegado, o
r. decisum
não foi fundamentada de forma sucinta, ao contrário, o Magistrado sentenciante apontou de forma pormenorizada e detalhada as provas trazidas aos autos, trazendo a lume os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como do réu, todos em juízo, de modo que não houve qualquer afronta a garantia constitucional de fundamentação das decisões (artigo 93, IX da CF), nem mesmo que a decisão se deu de forma vaga e genérica.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LATROCINIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA.
O Magistrado sentenciante apontou de forma detalhada as provas trazidas aos autos, de modo que não houve qualquer afronta a garantia constitucional de fundamentação das decisões. Preliminar rejeitada.
MERITO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. Não há dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na denúncia, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório e mantidas todas as disposições sentenciais. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCINIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPROCEDENTE. A conduta do apelante não se coaduna com o do crime preterdoloso. No caso dos autos houve o animus necandi, pois o apelante já iniciou o roubo à mão armada e como atestado no laudo o disparo se deu contra o peito/coração da vítima, local claramente vital do corpo humano, sendo que a vítima não veio a falecer por motivos alheios à vontade do acusado, evidenciando o dolo do agente em produzir o resultado morte com a intenção de subtrair bem alheio, fazendo-se necessário o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada. Improvido. (2018.01029113-36, 187.071, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença guerreada, rejeito a preliminar suscitada.

3. MÉRITO.

3.1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICA PROVA.

A defesa assevera que o
roubo majorado não está caracterizado
, pois para o aumento da pena tem-se a necessidade de provas contundentes dos elementos que majoram a conduta tipificada. E, no presente caso, a denúncia está pautada unicamente em depoimento da vítima, sem qualquer lastro de prova irrefutável que a conduta do denunciado se enquadre no texto normativo.

Razão não lhe assiste.

Cumpre salientar,
in casu
, que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular da vítima.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência (ID 5682140 – Pág. 1/13), bem como, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e do próprio acusado,
em sede policial e judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos:

A vítima,
Franciele da Costa Balieiro
, em sede policial, esclareceu,
“(...) Que no dia 12.04.2021, por volta das 01:30 estava na Rua Angelo Fernandes, juntamente com sua sobrinha, J. B. P. (11 anos de idade); Que estavam de moto, indo para o quartel da policia militar, informar um crime que tinha acabado de ocorrer com seu irmão; Que quando do retorno dois indivíduos lhe abordaram e lhe deram voz de assalto; Que reconheceu um como sendo KAYQUE, não conseguindo reconhecer o outro; Que na ocasião furtaram seu celular, Sansung, modelo J-2, cor prata; Que ainda puxaram o cabo da embreagem da moto para que a declarante não conseguisse sair do local com facilidade; (...)”

O acusado,

Kayque de Oliveira da Silva
, em sede policial. disse,
“(...) que ontem por volta de 01:00 da manhã estava na casa de seu cunhado, confraternizando; Que por volta das 01:30 saiu do local de moto, acompanhado de Weverton (vulgo nito); Que deixou Weverton na conveniência para que ele comprasse mais bebidas; Que depois de deixar Weverton decidiu dar uma volta de moto pela cidade; Que avistou uma menina com um celular nas mãos e decidiu roubá-la; Que não tinha a intenção de roubar quando saiu da casa de seu cunhado, mas quando viu ficou interessado no celular; Que Weverton não estava no momento; Que realizou o ato sozinho; (...)”.

Já em juízo, a vítima,
Franciele da Costa Balieiro
, confirmou os fatos,
“(...) Que por volta de 01:00 da manhã, estava acontecendo um fato lá na minha casa; que ela pegou a moto do irmão e foi denunciar lá no quartel; Que na volta quando eu vim, avistou ele e mais um em uma moto, que iam a sua frente e nem imaginava que eles iam me assaltar; Que estava eu e a minha sobrinha; Que mais a frente ele mandou ela parar, e estava com a mão na cintura; Que eu fiquei com medo de acelerar a moto; Que ela não estava com nada; que ele começou a me revistar e ela disse que não tinha nada; Que ela revistou a sobrinha dela e ela não queria dar, foi que ele empurrou ela e pegou o celular e eles foram embora; Que ela já conhece ele, pois seus irmãos já dançaram quadrilha com ele e já enxergava ele; (...) Que não viu nenhuma arma; Que só o acusado desceu da moto; (...) Que tinha o acusado e outra pessoa; Que o outro estava pilotando e ele na garupa (...)”.

A testemunha, policial militar,
Luiz Adriano Machado Alves
, asseverou:
“(...) Que estava na viatura, que a vítima entrou em contato coma

viatura, que havia sido assaltada e que tinha reconhecido o assaltante; Que em seguida deu diligência na ocorrência e foram até a casa dele e o encontraram, e ele estava com o produto do roubo, ele confessou; (...) Que a vítima indicou onde ele estava, não resistiu a prisão; Que ele informou que tinha feito o assalto; (...)”.

O acusado,

Kayque de Oliveira da Silva
, em juízo, disse,
“(...)
Que estava na casa do meu cunhado, marido da minha irmã, tava usando droga, foi que em um momento eu sai para comprar bebida, eu e mais outro rapaz, aí foi que quando a gente vinha na rua do quartel, vinham elas duas, ai veio na minha mente, de abordar elas para pegar o celular dela, estava sem dinheiro já, tava muito alcoolizado sem saber o que fazer, ai foi que eu abordei a vítima, eu parei ela e pedi o celular dela e ela disse que não tinha, eu pedi para a outra moça de trás, e estava na cintura dela, aí eu peguei o celular da cintura dela. Eu fui embora, e em nenhum momento eu cheguei a triscar nela, eu não tinha arma, não sou portador de arma. Eu vi a foto dela e conheci ela no celular, e como eu tava muito bêbado eu dormi até tarde um pouco, porque eu ia entregar o celular pra ela de volta, aí foi que a polícia chegou em casa e me prenderam.
(...)”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seu comparsa resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como o depoimento da vítima narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que a
prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória
, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa, inclusive porque, o próprio acusado confirmou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo.

De outra banda, a apalavra da vítima possui especial relevância nestes casos, especialmente se corroborada com outros elementos de provas, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).
É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
2. (...)
Omissis
. (6617568, 6617568, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05).

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

3.2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES.

Aduz que
inexistiu o concurso de agentes
, especialmente quando o apelante negou a participação de qualquer outro agente à prática delitiva.

Não há que prosperar tal alegação.

Em relação ao concurso de agentes, vemos que na própria declaração do acusado, em juízo, ele confessa que cometeu o crime juntamente com um comparsa, vejamos:

“(...) Que estava na casa do meu cunhado, marido da minha irmã, tava usando droga,
foi que em um momento eu sai para comprar bebida, eu e mais outro rapaz, aí foi que quando a gente vinha na rua do quartel, vinham elas duas, ai veio na minha mente, de abordar elas para pegar o celular dela
, estava sem dinheiro já, tava muito alcoolizado sem saber o que fazer, ai foi que eu abordei a vítima, eu parei ela e pedi o celular dela e ela disse que não tinha, eu pedi para a outra moça de trás, e estava na cintura dela, aí eu peguei o celular da cintura dela. Eu fui embora, e em nenhum momento eu cheguei a triscar nela, eu não tinha arma, não sou portador de arma. Eu vi a foto dela e conheci ela no celular, e como eu tava muito bêbado eu dormi até tarde um pouco, porque eu ia entregar o celular pra ela de volta, aí foi que a polícia chegou em casa e me prenderam. (...)” (grifo nosso).

Ora, no presente caso, muito embora tenha negado estar com outra pessoa no momento da abordagem da vítima, ficou provado, no decorrer da instrução criminal, que o réu cometeu o crime com juntamente com um comparsa.

Outrossim, a vítima, de forma coesa e coerente, afirmou que o acusado estava com outra pessoa na moto, no momento em que foi abordada, conforme se verifica dos depoimentos transcritos acima.

Assim, nota-se que há provas robustas do concurso de agentes, de modo que não há que falar em sua inexistência, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

3.3. MODIFICAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requer ainda que seja o
regime de pena modificado
, pois
deixou de observar o princípio da individualização da pena, contrariando preceitos legais e constitucionais.

Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois estabelecido no
semiaberto
, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea
b
, do CPB, em razão da pena aplicada pelo Magistrado sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
06
de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021